Tribunal: TJSP
Processo: 0002198-81.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado que cumpre penas por crimes gravíssimos que somam mais de 90 anos, com anotação de faltas disciplinares de natureza grave e informação recente de envolvimento com facção criminosa – Avaliação criminológica desfavorável – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Terapêutica penal ainda não absorvida,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado que cumpre penas por crimes gravíssimos que somam mais de 90 anos, com anotação de faltas disciplinares de natureza grave e informação recente de envolvimento com facção criminosa – Avaliação criminológica desfavorável – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Terapêutica penal ainda não absorvida, mostrando-se prematuro o benefício requerido – Recurso desprovido.